Tribunal: TJES
Processo: 5000521-84.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000521-84.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACILIT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 15 dias, sob pena de deserção. A agravante sustenta impossibilidade financeira para arcar com as despesas processuais, alegando inatividade operacional, ausência de receita, empregados, faturamento e movimentação bancária, com apresentação de declaração de hipossuficiência, extratos bancários e documentos fiscais, além de formular pedido subsidiário de parcelamento do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se, ausentes os requisitos para a concessão do benefício, é cabível o parcelamento do preparo recursal diante das circunstâncias financeiras demonstradas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta e inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n.º 481 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo em seu favor a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza aplicável às pessoas naturais.

A agravante apresenta apenas declaração de hipossuficiência, extratos bancários e documentos fiscais indicativos de omissões declaratórias e pendências fiscais, sem juntar balanços atualizados, balancetes contábeis ou demonstrações financeiras aptas a comprovar ausência de faturamento ou déficit absoluto.

Os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma cabal, incapacidade financeira da empresa, especialmente diante do capital social registrado no valor de R$ 120.000,00 e da ausência de prova contábil idônea que evidencie miserabilidade jurídica.

A mera existência de dívidas, pendências fiscais, recuperação judicial ou alegações genéricas de inatividade empresarial não autoriza, por si só, a concessão automática da gratuidade de justiça, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

A demonstração de inatividade operacional, embora insuficiente para justificar a concessão da gratuidade, evidencia dificuldade financeira que autoriza, em caráter equitativo, o parcelamento do preparo recursal.

O exercício regular do direito de recorrer, com pretensão de reapreciação da prova documental, não configura conduta manifestamente inadmissível ou protelatória e afasta a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com deferimento do pedido subsidiário de parcelamento do preparo recursal.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça quando comprova de forma cabal sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Declaração unilateral de hipossuficiência, extratos bancários e documentos fiscais desacompanhados de demonstrações contábeis idôneas não constituem prova suficiente da incapacidade financeira da pessoa jurídica.

A existência de dívidas, pendências fiscais ou alegação de inatividade operacional não autoriza, isoladamente, a concessão automática da gratuidade de justiça.

Demonstrada dificuldade financeira, embora insuficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita, admite-se o parcelamento do preparo recursal como medida de adequação e proporcionalidade.

O exercício regular do direito de recorrer, sem demonstração de intuito protelatório, afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; CPC, art. 1.007; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000521-84.2023.8.08.0055

AGRAVANTE:
FACILIT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo Interno interposto por FACILIT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA em face da Decisão Monocrática (ID 16163379) que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.

Cinge-se a controvérsia à verificação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica Agravante. Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula n.º 481
, consolidou o entendimento de que
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

Diferentemente das pessoas naturais, para as quais milita a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, a pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a situação de hipossuficiência.

No caso concreto, os documentos acostados pela Agravante não são suficientes para evidenciar a alegada miserabilidade jurídica.

Compulsando os autos, observa-se que:

Ponto de Análise

Constatação

Natureza da Empresa

Pessoa Jurídica de Direito Privado com fins lucrativos.

Prova Documental

Ausência de balanços atualizados que demonstrem ausência de faturamento ou déficit absoluto.

Contexto Fático

Manutenção da atividade comercial regular no mercado de materiais de construção.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada,
a despeito das alegações da Apelante quanto à inatividade, ausência de receita, de empregados, de faturamento e de movimentação bancária, bem como da apresentação de extratos e documentos fiscais (Evento 15383038), não vislumbro, a priori, a presença de elementos hábeis a demonstrar, de forma cabal, a incapacidade de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica.

A Empresa Apelante limitou-se a uma declaração de hipossuficiência e a alegações genéricas sobre sua situação financeira.

Os documentos fiscais acostados (ID 15383039, ID DCTF Mensal 3.8, ID 15383040), embora indiquem omissões de declarações e pendências fiscais, não configuram, por si só, balancetes contábeis ou elementos concretos que comprovem de forma inequívoca sua efetiva incapacidade financeira, especialmente diante do capital social registrado da empresa, no montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme registro societário constante dos autos (ID 32008571).

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores é firme no sentido de que a mera existência de dívidas ou recuperação judicial, por si só, não autoriza a concessão automática do benefício.

Considerando que a empresa demonstrou estar em situação de inatividade operacional, mas detém capital social registrado que afasta a presunção de miserabilidade jurídica absoluta, o parcelamento das custas apresenta-se como a solução mais equânime.

Quanto ao pedido de aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, CPC), entendo que o exercício do direito de recorrer, por si só, não configura conduta manifestamente inadmissível ou protelatória a ponto de ensejar a penalidade, uma vez que a parte buscou a reapreciação de um entendimento sobre prova documental.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça.

Defiro
o pedido subsidiário de parcelamento do preparo recursal, em

05 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, tendo a primeira parcela com vencimento no prazo de 05 (cinco) dias do julgamento do presente recurso e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. O inadimplemento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado das demais e a deserção imediata do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.